Tribunal: TJMT
Processo: 1056392-88.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056392-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ELZA ALVES PEREIRA - CPF: 161.426.321-34 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ZILBO FORTES - CPF: 027.548.432-72 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESFERA FIDELIDADE S.A - CNPJ: 31.595.265/0001-03 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PASSAGENS AÉREAS – pedido de REMARCAÇÃO ou reembolso EM DECORRÊNCIA De CONSTATAÇÃO DE DOENÇA antes do embarque - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – danos morais evidenciados –
quantum
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158416732, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas à restituição da quantia de R$1.492,91 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) e 30.484 pontos (trinta mil quatrocentos e oitenta e quatro pontos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A alega:

1)

Possibilidade de cobrança de tarifas;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Ausência de danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente Esfera Fidelidade S/A alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Inexistência de danos morais e materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada Esfera Fidelidade S/A,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Outrossim, considerando que é responsável pelo controle de pontos para a aquisição de passagem e tendo a sentença determinado a restituição destes, visível é a sua responsabilidade de figurar no polo passivo da demanda.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Ilhéus/BA, a ser realizada no dia 31/08/2022.

Asseveram que o pagamento foi realizado por meio do serviço de pontos e o restante em dinheiro. Ocorre que, no dia 25/08/2022, o autor Zilbo Fortes sentiu fortes dores no estômago e foi diagnosticado com anemia severa, tendo sido impedido de realizar o voo por orientação médica.

Assim, os demandantes pugnaram pelo reembolso integral das passagens e/ou remarcação de voos, tendo recebido a resposta de que somente seria reembolsado o valor da taxa de embarque.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas à restituição da quantia de R$1.492,91 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) e 30.484 pontos (trinta mil quatrocentos e oitenta e quatro pontos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Pois bem, a
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Compulsando o atestado médico id. 158416699, constata-se que o demandante foi impedido de viajar por recomendação médica, necessitando de acompanhamento durante todo o tratamento, o qual foi realizado pela segunda demandante (id. 158416700).

Além disso, é possível observar que os demandantes cientificaram as reclamadas acerca da impossibilidade de embarque, conforme se nota do e-mail id. 158416702.

Como bem pontuado na sentença, “
todavia, se a resilição ou alteração do contrato de transporte aéreo for motivado por caso fortuito ou força maior, a exemplo de problemas de saúde devidamente comprovado, o reembolso deve ocorrer sem a retenção de multa. Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a impossibilidade de embargue no voo a ser realizado em 31/08/2022 (ID 95079803) foi motivado por problemas de saúde devidamente comprovado (necessidade de intervenção médica devido a anemia severa, ID 95079807). Portanto, diante do motivo de caso fortuito devidamente comprovado, a recusa na devolução integral do valor pago caracteriza conduta ilícita. “

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, inclusive com a inclusão da pontuação utilizada.

É neste sentido o entendimento jurisprudencial:

Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade "ad causam" afastada - Relação de consumo - Responsabilidade da requerida que é de caráter objetivo e solidária, nos termos do art. 7º e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente – Transporte aéreo – Pacote de viagem -
Cancelamento por motivo de doença – Recusa à restituição da totalidade dos valores pagos pelas passagens aéreas - Caso fortuito que caracteriza justa causa para a rescisão contratual e exclui a cláusula penal – Restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas que deve ser integral – Autoras que também fazem jus à indenização por danos morais – Recurso provido
. (
TJ-SP - Apelação Cível: AC 1001313-06.2018.8.26.0565 SP 1001313-06.2018.8.26.0565).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DA PARTE AUTORA POR DOENÇA. NEGATIVA DA COMPANHIA AÉREA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. 1- A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção do valor das passagens e se de tal conduta originou danos extrapatrimoniais. 2- Negativa da ré quanto a devolução integral dos valores que restou incontroversa, justificando a companhia aérea que as passagens foram adquiridas em valor promocional que não permite reembolso.
3- Atestado médico juntado que comprova o acometimento de doença severa, necessitando de acompanhando médico assíduo e uso de medicação controlada, justificando o cancelamento da viagem pela requerente. 4- Abusividade da conduta da ré, uma vez que configura renúncia ao direito do consumidor e torna ineficaz a sua opção pelo reembolso dos valores pagos. Aplicação do artigo 51, incisos I e II do CDC. 5- Demostrado nos autos motivo de força maior, fazem jus os autores à restituição integral dos valores pagos. 6- Dano moral configurado
. 7- Negativa indevida da ré na devolução dos valores que configura violação a direitos da personalidade. Verba no valor de R$ 4.000,00 que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8- Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0150898-22.2020.8.19.0001).

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
evidenciados pela negativa de reembolso integral dos valores gastos com as passagens.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023